Tribunal: STF
Processo: ARE 1518448
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. MAJORAÇÃO. LEI N. 7.787/89. EFICÁCIA SUSPENSA EM RAZÃO DO § 6º DO 
ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXIGIBILIDADE COM BASE NA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. HARMONIA DO JULGADO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região: 



    “PROCESSUAL CIVIL – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS – INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 1989 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO PERÍODO – NÃO VERIFICADA – AGRAVO LEGAL IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. 



    1. Os autores pleitearam a compensação dos valores recolhidos a título de contribuição social incidente sobre a folha de salários, nos meses de julho, agosto e setembro de 1989. 



    2. A r. decisão recorrida deu parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer o seu direito à compensação da diferença decorrente da majoração da alíquota relativa a mencionada contribuição. 



    3. Assim, a decisão deve ser reconsiderada nessa parte, sendo mantida a ocorrência parcial da prescrição com a aplicação da regra dos ‘cinco mais cinco’ anos, contados do fato gerado.



    4. Não houve um ‘vácuo legislativo’, como defende a parte autora, uma vez que apenas os efeitos da majoração da alíquota foram postergados para setembro de 1989, bem como restaram revogadas as disposições em contrário e não toda a legislação anterior à vigência da Lei nº 7.787/89, ou seja, não há que se falar em inexigibilidade da contribuição incidente sobre a folha de salários relativa aos meses de agosto e setembro de 1989. 



    5. Incabível alterar a condenação em honorários (apesar da sucumbência recíproca) porque a União Federal não recorreu e não é possível cancelar o direito a honorários em sede de recurso da parte beneficiada com eles. 



    6. Agravo legal improvido, na parte conhecida” (fl. 6, 
e-doc. 23).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 35). 



    2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 150 e o § 6º do art. 195 da Constituição da República, sob o argumento de que “a ausência de legislação válida que disciplinasse a cobrança da contribuição social sobre a folha de salários nos noventa dias posteriores à edição da Lei nº 7.787/1989 inviabilizou a cobrança da exação no período compreendido entre 3 de julho e 3 de setembro de 1989” (fl. 14, e-doc. 44). 



    Sustentam que “houve grave falha na confecção da Lei nº 7.787/1989, impossibilitando a apuração da contribuição social no terceiro trimestre de 1989, tendo em vista que a legislação anterior foi válida e integralmente revogada pelo seu artigo 22, não podendo ser aplicada nos noventa dias seguintes à sua publicação” (fl. 16, e-doc. 44) 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 52). 



    As agravantes asseveram que “a decisão agravada, inadmitiu o processamento do recurso extraordinário, analisando o mérito do recurso, usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 58) 



    Pedem “a reforma da decisão agravada e o recebimento e processamento do recurso extraordinário de folhas 537/565, com fundamento na alínea a, do permissivo constitucional, para reformar os acórdãos impugnados, declarando a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários recolhida integralmente nos meses de setembro e outubro, todas do exercício de 1989 (competências agosto e setembro)” (fl. 9, e-doc. 58). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes. 



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “Verifico que os autores pleitearam inicialmente a compensação dos valores recolhidos a título de contribuição social incidente sobre a folha de salários, nos meses de julho, agosto e setembro de 1989. Ocorre que a r. decisão recorrida deu parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer o seu direito à compensação da diferença decorrente da majoração da alíquota relativa a mencionada contribuição no mês de setembro de 1989. Nesse ponto a decisão julgou nos termos do interesse da parte e restou irrecorrida pela Fazenda Federal, pelo que não é caso de conhecimento. No mais, observo que deve ser mantida a ocorrência parcial da prescrição, no tocante ao mês de julho/89, com a aplicação da regra dos ‘cinco mais cinco’ anos, contados do fato gerador, consoante o entendimento pacífico do STJ. Passo, portanto, à análise do pedido apenas no tocante ao mês de agosto de 1989. Alega a parte autora que ‘a Lei nº 7.787/89, ao entrar em vigor, revogou eficaz e plenamente toda a legislação anterior (Decreto nº 90.817/85), postergando a aplicação das novas regras para 1º de setembro daquele ano, como se infere de seus artigos 21 e 22’ (fl. 05). Anoto, todavia, que a Lei n° 7.787/89 revogou 
tão-somente as disposições em contrário aos ditames nela estabelecidos, conforme consta expressamente em seu artigo 22. Ademais, a Lei 
nº 7.787/89 em seu artigo 3º, inciso I, majorou a alíquota relativa à contribuição social incidente sobre a folha de salários de 10% para 20%, contudo, o artigo 21 estabeleceu que o plus derivado dessa majoração somente produziria efeitos a partir de setembro de 1989. Destarte, observo que não houve um ‘vácuo legislativo’, como defende a parte autora, uma vez que apenas os efeitos da majoração da alíquota foram postergados para setembro de 1989, bem como restaram revogadas as disposições em contrário e não toda a legislação anterior à vigência da Lei nº 7.787/89, ou seja, não há que se falar em inexigibilidade da contribuição incidente sobre a folha de salários relativa aos meses de agosto e setembro de 1989” (fls. 4-5, e-doc. 23).



    6. Este Supremo Tribunal já decidiu que “o período de noventa dias a que se refere o disposto no § 6º do art. 195 da Constituição Federal se conta, quanto a ele, a partir da data da publicação da Lei 7.787/89, e não de 1º de setembro de 1989”. Assim, por exemplo:



    “Contribuição social prevista na Medida Provisória 63/89, convertida na Lei 7.787/89. Vigência do art. 3º, I. Interpretação conforme a Constituição do art. 21. - O inciso I do art. 3º da Lei 7.787/89 não é fruto da conversão do disposto no art. 5º, I, da Medida Provisória 63/89. E, assim sendo, o período de noventa dias a que se refere o disposto no § 6º do art. 195 da Constituição Federal se conta, quanto a ele, a partir da data da publicação da Lei 7.787/89, e não de 1º de setembro de 1989. - Isso implica dizer que o art. 21 dessa Lei 7.787/89 (‘Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos, quanto a majoração de alíquota, a partir de 1º de setembro de 1989’) só é constitucional se entendido – interpretação conforme a Constituição – como aplicável apenas aquelas majorações de alíquota fruto de conversão das contidas na Medida Provisória 63/89. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE n. 169.740, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 17.11.1995). 



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “enquanto as disposições tributárias da Lei n. 7.787/89 vigeram sem eficácia, em razão do disposto no artigo 195, § 6º, da Constituição Federal, não houve revogação da norma inscrita no artigo 33, inciso II, alínea a, do Decreto 
nº 90.817/85” (DJe 29.8.2012).



    Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados:



    “TRIBUTO. Contribuição previdenciária do empregador. Majoração. Lei nº 7.787/89. Eficácia obstada em razão da regra prevista no art. 195, § 6º, da Constituição Federal. Exigibilidade do disposto no art. 33, II, a, do Decreto nº 90.187/85, entre os meses de julho e setembro de 1989. RE não conhecido. Agravo regimental não provido. Enquanto as disposições tributárias da Lei 7.787/89 vigeram sem eficácia, em razão do disposto no artigo 195, § 6º, da Constituição Federal, não houve revogação da norma inscrita no artigo 33, inciso II, alínea a, do Decreto nº 90.817/85” (RE n. 509.832-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 29.8.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MAJORAÇÃO. LEI Nº 7.787/89. ARTIGO 21. EFICÁCIA SUSPENSA EM RAZÃO DO ART. 195, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SETEMBRO/89. EXIGIBILIDADE COM BASE NA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. 1. A partir do entendimento firmado no RE nº 169.740, no qual se deu interpretação conforme ao art. 21 da Lei 7.787/89, em razão da regra da anterioridade mitigada (art. 195, § 6º, da Constituição Federal), a eficácia das normas que majoraram a alíquota da contribuição básica sobre a folha de salários e daquelas incidentes sobre o salário família, o abono anual, o salário maternidade e a previdência rural ficaram suspensas. 2. A cláusula de supressão constante do art. 21 da Lei 7.787/89 não pode ser aplicada de forma apartada. O texto legal somente dispõe do poder de revogar (suprimir) a disciplina normativa anterior quando revestido do atributo da eficácia. 3. No mês de setembro/89, subsiste a obrigação de recolher as contribuições para o salário-família, para o salário-maternidade, para o abono anual e para o ProRural na forma da legislação anterior, qual seja o art. 33, inc. II do Decreto 83.081/79, com a redação dada pelo Decreto 90.817/85, o qual continuou vigente no período de vacância da Lei nº 7.787/89, não se cogitando, dessa feita, de solução de continuidade. 4. Agravo regimental não provido” (RE n. 608.639-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.10.2013).



    Nesse sentido também o RE n. 595184-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 5.2.2019.



    A conclusão do julgado recorrido está em harmonia com essa orientação jurisprudencial.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, respeitados os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora